Tribunal: STF
Processo: HC 242641
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RAUL ARAÚJO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 920.258/SP



    Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão civil decretada em razão do inadimplemento do dever de prestar alimentos. 



    Alegando que o Juízo de origem descumpriu decisão do TJSP, a defesa interpôs Agravo de Instrumento dirigido ao referido Tribunal, não conhecido. Colhe-se do voto condutor: 



    O agravo de instrumento é cabível apenas contra decisões interlocutórias, nos termos do artigo 1.015 do CPC. 



    Na situação dos autos, entretanto, foi interposto de despacho sem conteúdo decisório. 



    De fato, o pronunciamento judicial de fls. 1472 simplesmente se destinou a promover o andamento do feito para que sejam cumpridos: a) a decisão proferida nos autos anteriormente, que determinou a expedição de mandado de prisão do devedor; e b) o v. Acórdão que denegou a ordem de habeas corpus contra essa decisão. 



    O apelante alega, é certo, que referido despacho, ao manter a decisão anterior, afrontou outra decisão colegiada, proferida em recurso de agravo de instrumento (fls. 1406/1414 do incidente3 ); não é menos certo, porém, que essa decisão colegiada manteve o decreto de prisão civil. 



    Referida decisão, aliás, consignou que da prisão ficará livre o agravante se pagar o saldo devedor [...], deduzido os pagamentos efetuados pelo devedor [...], situação essa, todavia, não verificada nos autos do cumprimento de sentença. 



    Conclui-se, portanto, não haver mesmo incongruência entre o despacho proferido e a decisão colegiada; nem teor de cunho decisório do despacho atacado. 



    Não verificada, assim, afronta a decisão superior e inexistindo conteúdo decisório do pronunciamento judicial objeto deste agravo, carece a parte agravante de interesse recursal, haja vista que de despacho não cabe recurso (artigo 1.001 do CPC). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    2. Consultando-se os registros deste Tribunal, observa-se ser, este, o sexto habeas corpus impetrado nos últimos meses em favor do mesmo paciente.



    No presente caso, não obstante apontando como autoridade impetrada o em. Desembargador Relator do Agravo de Instrumento nº 2157133-37.2024.8.26.0000, verifica-se que o writ, conforme relatado, foi impetrado contra decisão de primeiro grau que, no entender do impetrante, estaria em desacordo com o anteriormente decidido pelo eg. Tribunal Estadual em sede de agravo de instrumento, uma vez que 'não descontados a integralidade dos pagamentos realizados pelo paciente, OS QUAIS FORAM OBJETO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEU PROVIMENTO NESTA PARTE PARA DESCONTO DOS VALORES' (e-STJ, fl. 07). 



    Nesse contexto, verifica-se que o remédio constitucional utilizado não se enquadra no previsto no art. 105, I, a e c, e II, a, da Constituição Federal, que dispõe acerca da competência originária e recursal do STJ para processar e julgar habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) quando se constatar que não há liquidez da dívida que enseja a manutenção do decreto prisional, esse não deverá ser proposto ou caso já esteja vigente, deverá ser suspenso ou até mesmo revogado até que se constate com provas documentais a dívida pleiteada; e (b) imperioso também colacionar se cabe a prisão para custear despesas que sequer existem; daí a necessidade de apreciação da ‘necessidade de sobrevivência’ a ensejar um decreto de prisão. Assim, requer-se a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



           Documento assinado digitalmente